Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717581-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA VERITAS J S PEIXOTO RECORRIDO: NARCISIO DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INCABÍVEL. ART. 782, § 3o, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ. CABE AO CREDOR PROTESTAR O TÍTULO, E NÃO O JUDICIÁRIO ASSUMIR O PAPEL CARTORÁRIO. IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o artigo 782, § 3o, do CPC/15, a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorrente de título judicial é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas. 2. In casu, não é viável a inclusão do nome da parte executada junto ao cadastro de inadimplentes por parte do Judiciário, devendo o patrono da parte exequente diligenciar no sentido de promover a inscrição pretendida. 3. Há de se observar o princípio da igualdade de tratamento entre as partes, sendo dever de o Magistrado abster-se de tomar decisão quando esta se mostrar apta a ensejar desequilíbrio na relação jurídico-processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV e 782 § 3o, ambos do Código de processo Civil, sustentando que não seria razoável o indeferimento do pedido de inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, porquanto incontroverso o esgotamento de todos os meios possíveis de localização de bens penhoráveis, e uma vez que cabe ao juiz determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, configurando evidente privilégio à conduta inadimplente do devedor. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV e 782 § 3o, ambos do Código de processo Civil, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECUSA POR AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 12. Em síntese: a) é possível a utilização do sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal; b) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte executada para agilizar a satisfação de seus créditos, prescindindo-se do esgotamento das buscas por outros bens do executado; c) sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis; d) o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3o, do CPC/2015, demonstra que se cuida de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto; e) o magistrado não pode recusar o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tais como o Serasajud, argumentando apenas a ausência de convênio ou a indisponibilidade do sistema. (...) (REsp 1762462/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/9/2019) (g.n). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1680359, Relator Ministro OG FERNANDES, PJe 14/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou no sentido de que “Nos presentes autos não restou demonstrada qualquer impossibilidade da parte agravante em promover o protesto do nome do devedor, motivo pelo qual o acórdão objurgado negou provimento ao agravo interposto” (ID 18863292 - Pág. 2), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029